Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. PASIREOTIDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMAS No 6 E No 1.234 DO STF. ESTABELECIMENTO DE NOVOS REQUISITOS NO CURSO DO PROCESSO. DISTINGUISHING. NÃO APLICAÇÃO AO CASO EM ANÁLISE. TEMA REPETITIVO No 106 DO STJ. INCIDÊNCIA. REQUISITOS CUMPRIDOS. FORNECIMENTO DO FÁRMACO PELO SUS. OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se nos Temas no 6 (RE 566.471) e no 1.234 (RE no 1.366.243) do e. Supremo Tribunal Federal, que deram origem à Sumula Vinculante 61, foram estabelecidos novos requisitos para o fornecimento de medicamentos não padronizados quando já encerrada a instrução processual, necessário fazer o respectivo distinguishing, de forma a afastar a aplicação dos referidos precedentes qualificados, sob consequência de incorrer em cerceamento do direito de produção de prova e prolação de decisão surpresa.
2. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la mediante políticas sociais e econômicas.
3. Acerca das competências do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, no artigo 207, XXIV, insere nesse rol a garantia do acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde.
4. A Lei no 8.080/1990, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, incluiu, no campo de atuação do SUS, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
5. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp no 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
6. Constatado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo no 106 do STJ, é cabível a condenação do Distrito Federal ao fornecimento do fármaco pelo SUS.
7. Apelação conhecida e não provida.